Tribunal: STJ
Processo: 0021337-23.2014.8.13.0388
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090665 - MG(2025/0423222-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCIO CAETANO DO COUTO
ADVOGADO
: PAULO MARCOS COUTO FIUZA - MG085444
AGRAVADO
: EDIVANIA APARECIDA LIMA ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCOS GERALDO NUNES - MG075904
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MORA.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MODIFICAÇÃO.
7/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante relacionada à
exceção de contrato não cumprido e inexistência de mora exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A análise do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou
vencidos na demanda e a existência de sucumbência mínima ou recíproca
também esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6017acea-5214-447d-addd-aed6bdf04112

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090665 - MG(2025/0423222-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCIO CAETANO DO COUTO
ADVOGADO
: PAULO MARCOS COUTO FIUZA - MG085444
AGRAVADO
: EDIVANIA APARECIDA LIMA ALMEIDA
ADVOGADO
: MARCOS GERALDO NUNES - MG075904
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MORA.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MODIFICAÇÃO.
7/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante relacionada à
exceção de contrato não cumprido e inexistência de mora exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A análise do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou
vencidos na demanda e a existência de sucumbência mínima ou recíproca
também esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARCIO CAETANO DO COUTO contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER E
C/C
DANOS MORAIS – CESSÃO DE QUOTAS – REGISTRO DA ALTERAÇÃO
CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DESCUMPRIDO – ENTREGA DOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A ALTERAÇÃO CADASTRAL APÓS O PRAZO
ESTIPULADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECORRIDO PRAZO
RAZOÁVEL PARA REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE
PELOS DÉBITOS – AUSENCIA DE INTERESSE – CONDICIONAMENTO DO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO PAGAMENTO DE DÉBITOS
FISCAIS
E
CONTÁBEIS
–
DESNECESSIDADE
–
ASTREINTES
–
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
- Em relação ao descumprimento da obrigação de fazer, consistente na
alteração cadastral na junta comercial, no prazo estipulado no contrato, em
que pese a entrega dos documentos necessários para seu cumprimento após
o prazo estipulado para seu cumprimento, é devida multa, uma vez que o
Documento eletrônico VDA54118325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: f6a378d7-8375-4036-aee1-c392458aa5da

devedor da obrigação deixou escoar prazo suficiente para alteração do
contrato social.
- No tocante à responsabilidade exclusiva da autora pelos débitos da
sociedade até
esclareço que o objeto da presente lide é
09/12/2012,
compelir o requerido a providenciar a regularização do quadro societário da
empresa por ele adquirida, bem como apurar a sua responsabilização em
virtude da sua desídia em fazê-lo, inexistindo interesse recursal do apelante
quanto ao tema, em razão da ausência de condenação.
- A alteração cadastral não está vinculada à regularização das pendências
fiscais e contábeis da sociedade, posto que um fato não depende do outro,
vez que a mesma serve para dar publicidade ao ato.
- A astreinte se revela adequada considerando a razoabilidade do prazo
fixado para o cumprimento da obrigação e, ainda, a proporcionalidade do
valor arbitrado" (e-STJ fl. 628).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
672/679
No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente alega violação dos
682/704
seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 396, 422 e 476 do Código Civil - porque deve ser aplicada ao caso a
diante de pendências
e de dívida
exceptio non adimpleti contractus
fiscais/contábeis
bancária omitidas pela recorrida, incorrendo em violação à boa-fé objetiva, de modo
que não há falar em mora. Afirma que o aresto recorrido lhe teria compelido a cumprir
a obrigação de transferência das quotas sem a prévia solução das pendências pela
recorrida, premiando conduta contrária à probidade contratual;
(ii) arts. 248 e 396 do Código Civil - é indevida a manutenção da multa
contratual pela não transferência até
embora os documentos e a minuta
20/1/2011,
contratual tenham lhe sido entregues recorrente apenas em
tornando
28/04/2012,
impossível o adimplemento na data aprazada sem culpa do devedor. Assim, a multa
seria inexigível pela impossibilidade superveniente sem culpa e pela ausência de mora;
(iii) arts. 85, § 14, e 86 do Código de Processo Civil - afirma ser equivocada
a fixação dos ônus sucumbenciais, pois a recorrida teria decaído de dois dos quatro
pedidos (constitutivo de formação de título e condenatório de danos morais),
afastando a tese de sucumbência mínima e impondo redistribuição proporcional das
despesas e honorários; e
(iv) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC - no caso de não se entender pelo
prequestionamento da matéria apontada como violada, pugna para que seja
reconhecido que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional
ao se omitir quanto às teses centrais suscitadas nos embargos de declaração,
referentes à exceção do contrato não cumprido, inexistência de mora e redistribuição
dos ônus sucumbenciais.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após o decurso do prazo legal para a apresentação das contrarrazões (e-STJ
fl. 909), o recurso foi inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54118325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: f6a378d7-8375-4036-aee1-c392458aa5da

Trata-se, na origem, de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer
e danos morais ajuizada por Edivânia Aparecida Lima Almeida em desfavor de Marcio
Caetano do Couto decorrente de contrato de compra e venda de cotas sociais, na qual
a autora afirma que o réu descumpriu o avençado ao não pagar parcelas e não
providenciar a alteração da titularidade da sociedade perante a Junta Comercial, além
de ter assumido responsabilidades por dívidas da sociedade e passado a administrá-la
em nome da autora, acarretando prejuízos e negativações.
A autora requereu: (i) a alteração contratual em prazo certo, com medidas e
pagamentos necessários, sob pena de multa diária; (ii) reconhecimento de título
executivo; (iii) aplicação das multas contratuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte
por cento) sobre o valor da venda; e (iv) indenização por danos morais.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição, reconhecendo a inércia do réu
em promover a alteração societária, inclusive após ter recebido os documentos
necessários, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a efetivar,
em 30 (trinta) dias, a alteração contratual da empresa, adotando as medidas e
pagamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao pagamento das multas contratuais
de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) previstas no contrato, indeferir os
danos morais, por ausência de prova de negativação em nome da autora, fixar custas
pelo requerido e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa e conceder gratuidade de justiça à autora.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso do réu,
mantendo integralmente a sentença sob a justificativa de que a obrigação de fazer
(alteração societária perante a Junta Comercial) não se condiciona à regularização
fiscal ou contábil da sociedade, visto que para a transferência da titularidade perante
a JUCEMG bastam a assinatura dos sócios e o contrato de cessão de cotas.
Destacou que a entrega tardia dos documentos pela autora (
)
28/04/2012
não exonerou o réu, que, de posse dos documentos, permaneceu inerte e optou por
não transferir a sociedade, inexistindo manifestação das partes pela rescisão do
contrato.
Consignou que não cabe condicionar, em sede recursal, o cumprimento da
obrigação de fazer à prévia regularização
pois tal pedido não foi
fiscal/financeira,
formulado na contestação ou reconvenção, além de a obrigação contratual limitar-se à
alteração na Junta Comercial.
Além disso, quanto à responsabilidade por débitos, registrou a ausência de
interesse recursal, porque a sentença não impôs condenação específica sobre
titularidade de débitos, limitando-se à obrigação de fazer e às multas contratuais.
Entendeu, ainda, que as astreintes (R$
limitadas a R$
500,00/dia,
50.000,00) e o prazo de 30 dias mostram-se adequadas e proporcionais, considerando
o longo lapso de mora e a finalidade coercitiva, sem excesso, e que, de fato, houve
sucumbência mínima da autora, mantidos ônus integrais ao réu.
No julgamento dos declaratórios que se seguiu, o Tribunal local consignou
que o julgado foi devidamente fundamentado, esclarecendo que

"(...) o contrato firmado entre as partes não previu a necessidade
de regularização da sociedade como condição à transferência das quotas, de
Documento eletrônico VDA54118325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: f6a378d7-8375-4036-aee1-c392458aa5da

forma que o réu, ora embargante, no momento em que se deparou com a
informação de existência de pendencias financeiras e tributárias, deveria ter
pleiteado pela rescisão do contrato ao invés de se escusar de registrar a
transferência, o que não foi feito.
Num outro giro, no que tange à alegação de que houve pedido
contraposto de retorno ao status quo, verifica-se que o embargante não
delimitou em sua contestação que se tratava de pedido de rescisão do
contrato, ou seja, não é possível entender que o pedido se tratava de pleito
reconvencional a ser analisado" (e-STJ fl. 677).

Como se vê, o acórdão que apreciou os declaratórios enfrentou
expressamente a tese de que a transferência dependeria de prévia regularização e
esclareceu a ausência de condicionamento contratual, bem como a necessidade de
eventual pedido de rescisão.
Assim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No mais, em relação aos arts. 248, 396, 422 e 476 do Código Civil,
conforme visto, o Tribunal de origem rejeitou a tese de exceção de contrato não
cumprido em virtude de a obrigação contratual se limitar à alteração do quadro
societário perante a Junta Comercial, sem vinculação à regularização fiscal ou
contábil, não havendo pedido de rescisão do contrato ao se deparar com tais
pendências, e que a entrega tardia dos documentos não exonerou o réu, que, de posse
deles, permaneceu inerte, configurando mora de sua parte.
Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e
respectivamente.
7/STJ,
Por fim, a instância ordinária registrou a sucumbência mínima da
recorrida, pois o único pedido rejeitado foi o de danos morais, mantendo-se, por isso,
a condenação integral do recorrente aos ônus sucumbenciais.
Logo, o óbice da
também incide em relação ao
do
Súmula no 7/STJ
art. 86
CPC, pois, de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a
revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição
de sucumbência recíproca ou mínima, implica reexame de matéria fático-probatória.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE PRAZO PARA
PROPOSITURA
DA
AÇÃO.
CULPA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
(...)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
(...)
5. 'A aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou
a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes
encontra óbice na
' (AgInt nos EDcl no
Súmula 7/STJ
AREsp 1274020/DF,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
31/08/2020,
.
09/09/2020)
Documento eletrônico VDA54118325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: f6a378d7-8375-4036-aee1-c392458aa5da

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos."
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 1.717.961/SP,
Quarta Turma, DJe 14/12/2020)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 16%
(dezesseis por cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:42
Código de Controle do Documento: f6a378d7-8375-4036-aee1-c392458aa5da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.090.665 / MG
Número Registro: 2025/0423222-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00213372320148130388 10000243150349004 213372320148130388
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO CAETANO DO COUTO
ADVOGADO : PAULO MARCOS COUTO FIUZA - MG085444
AGRAVADO
: EDIVANIA APARECIDA LIMA ALMEIDA
ADVOGADO : MARCOS GERALDO NUNES - MG075904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: b7310b2b-1b7e-4076-8c39-94c19f8b6d7a